Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711638-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por HE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA em face do BANCO BRADESCO S/A, autos n. 0709481-52.2025.8.07.0016. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que declinou da competência em razão da matéria debatida nos autos. (ID 224481645, dos autos de origem) Recebidos os autos pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, este observou que a autora é sediada em Águas Claras/DF e a requerida em Osasco/SP, motivo pelo qual entendeu que houve escolha aleatória do foro. (ID 225200994, dos autos de origem) Por sua vez, o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras verificou que o endereço do autor, localizado na QS 11, conjunto I, n. 18, Areal, pertence à Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o que motivou o reconhecimento de sua incompetência. O d. Juízo Suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga pontua que “A Lei Complementar 958/2019, por sua vez, alterou os limites da região administrativa de Taguatinga, para incluir as QS 01, 03, 05 e parte da QS 07 (nesse caso, somente a Universidade Católica de Brasília). De outro lado, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras as demais áreas – QS 02, 04, 06, 07 (parcialmente), 08, 09, 10 e 11, razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras.” (ID 228353268, dos autos de origem) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator